Tribunal: TJDFT
Processo: 0705886-91.2024.8.07.0012
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0705886-91.2024.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CLEITON ARAUJO AZEVEDO APELADO: SONIA MARIA SOUZA MAGALHÃES DECISÃO Apelação criminal interposta pelo réu contra decisão por meio da qual declinada a competência do Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião/DF para o Juizado Especial Criminal da Comarca de Pacatuba/CE (ID 63665574). Em suas razões recursais, alega a Defesa o cabimento da apelação para impugnar a decisão recorrida, sob argumento de que, segundo o art. 581, II, do CPP, cabe recurso em sentido estrito contra decisão que reconhece a incompetência do Juízo. Aduz que, conforme Enunciado Criminal 48 do FONAJE, ser incabível esse recurso nos Juizado Especiais Criminais, motivo pelo qual seria impositiva a aplicação do princípio da fungibilidade na hipótese, pelo preenchimento dos requisitos da ausência de erro grosseiro, dúvida objetiva, boa-fé e observância do prazo recursal. No mérito, pugna que a vítima soube da ofensa por meio de aplicativo de mensagem, porquanto a gravação da videoconferência em que proferida a ofensa lhe foi enviada por um dos interlocutores. E que, como a vítima soube da ofensa em sua residência, em São Sebastião, este seria o Juízo competente para processar o feito. Pede a reforma da sentença. O Ministério Público oficiou pelo não conhecimento do recurso (ID 63665577). Consta da queixa-crime: “Em 19/03/2024, por meio de videoconferência, a querelada agindo de forma livre e consciente, caluniou o querelante, imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Em 29/03/2024, o querelante registrou boletim de ocorrência na Trigésima Delegacia de Polícia do Distrito Federal sob n o 2.501/2024-1. As partes possuem relação de parentesco, SONIA é a atual sogra de CLEITON. A falsa acusação se deu em virtude de um acidente que a companheira do querelante teve, o qual a deixou debilitada por um tempo, demandando cuidados para a sua recuperação, e, por isso, ficando na residência de sua mãe para ter o seu auxílio. No período em que KLAVIANE, companheira de CLEITON, ficou na casa de sua mãe SONIA, a querelada, no dia 19/03/2024, realizou uma videoconferência com a irmã do querelante. Nessa ocasião, conforme vídeo em anexo, durante a chamada, a querelada diz ‘o Cleiton tentou matar ela’ e KLAVIANE, inclusive, rebate ‘A minha mãe nem sabe de nada e fica falando’. A irmã do querelante, que estava gravando a tela do celular, conseguiu registrar o momento em que foi proferida a calúnia e encaminhou o vídeo para CLEITON tomar conhecimento do ocorrido. Com isso, percebe-se o incontestável dolo de caluniar, tendo em vista que atribui ao querelante conduta criminosa e de extrema gravidade, que sabia ser falsa.” Ainda, segundo consta na procuração de ID 63665569, a querelada reside em Pacatuba/CE. Nos juizados criminais há previsão do cabimento de apelação apenas da decisão que rejeita a denúncia ou a queixa e da sentença nos termos do art. 82 da Lei n.9099/95. Assim, consoante jurisprudência das Turmas Recursais, da decisão de declínio de competência nos Juizados Especiais Criminais é incabível recurso. Precedentes: Acórdão 1660993, 07004961720228070011, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no DJE: 16/2/2023; Acórdão 1629566, 07249170720228070000, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/10/2022, publicado no DJE: 28/10/2022; Acórdão 1143152, 20171010054166APJ, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 6/12/2018, publicado no DJE: 14/12/2018. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da apelação criminal. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.